Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022130-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO ALVES MARIANO - CPF: 472.185.841-87 (AGRAVADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – OCUPAÇÃO EQUIVOCADA DE IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a ocupação equivocada do imóvel, é possível o deferimento da antecipação da tutela que determina a imissão na posse da parte agravada.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO GIANI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, na Ação de Imissão na Posse no 1001345-38.2023.8.11.0020, ajuizada por JOSÉ DIVINO ALVES MARIANO, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, para determinar a desocupação do imóvel descrito na exordial, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, o recorrente pede a reforma da decisão combatida sob o fundamento de que, no caso, estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Assevera que não há posse injusta, pois o agravante teria adquirido o imóvel , objeto da lide, no ano de 1998. Pontua que o bem foi objeto da Ação de Adjudicação de n.o 0001420-95.2003.8.11.0020, cuja sentença é objeto da Ação Rescisória de n.o 1025487-06.2022.8.11.0000.

Discorre sobre a ausência de individualização e exata localização da área, da ausência de registro do instrumento de compra e venda e a não demonstração do domínio/propriedade.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (ID 184487194).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 185223652).

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, em primeiro grau foi deferida em favor do agravado a imissão de posse, com a desocupação da gleba de terra (matricula n.o 3.641), situada na Fazenda Pedras Altas, lotes retiro do brejo, no município de Ponte Branca/MT.

Contra esta decisão se insurge o agravante, sob o argumento de que não há posse injusta, pois teria adquirido o imóvel , objeto da lide, no ano de 1998. Pontua que o bem foi objeto da Ação de Adjudicação de n.o 0001420-95.2003.8.11.0020, cuja sentença é objeto da Ação Rescisória de n.o 1025487-06.2022.8.11.0000.

Pois bem.

Com efeito, tenho que a causa de pedir da ação de imissão na posse é nitidamente a existência de título aquisitivo da propriedade em nome do autor, ora agravado, a pretensão é obter da posse direta da coisa, a qual, em tese, nunca esteve em poder do adquirente, ou seja, trata-se de ação de natureza dominial, que tem como foco a propriedade.

É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela parte agravada a probabilidade do direito, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“[...]A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

Com relação a verossimilhança do direito pleiteado, compulsando os autos com vagar, verifica-se que
o requerente comprou o imóvel registrado na matrícula n. 3.641 de Everaldo Martins Loura através de escritura pública de compra e venda (id 123288798), e Everaldo obteve a propriedade do bem através de uma adjudicação no processo de n. 0001420-95.2003.811.0020 (processo de execução no qual o requerido Ronaldo Gaini era devedor e Everaldo credor) em 12/06/2018
(id 123288795).

Constata-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, posto que demonstrou haver adquirido legalmente a propriedade do imóvel por compra, através de instrumento particular de compra e venda, bem como
restou demonstrado que a adjudicação do imóvel realizada pelo Everaldo foi devidamente efetivada, sendo inclusive registrada na matricula do imóvel, de sorte que inexiste razão para impedir a sua imissão na posse.

Com o efeito, presente o perigo de dano, tendo em vista que o proprietário do imóvel litigioso se vê privado do exercício pleno e exclusivo de uso e gozo de imóvel do qual detém o domínio, direitos assegurados pelos arts. 1.228, caput e 1.231, ambos do Código Civil com isso, lhe é tirado o proveito econômico que a coisa pode proporcionar, restando caracterizado, destarte, o periculum in mora.[...]”
– Id. n.o 182781199.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Há, portanto, nos autos de origem a escritura de compra e venda demonstrado o domínio do agravado sobre o imóvel.

Além disso, na Ação Rescisória de n.o 1025487-06.2022.8.11.0000 por meio da qual o agravante pretende rescindir a sentença dos autos de Adjudicação Compulsória n.o 0001420-95.2003.8.11.0020, o pedido liminar de efeito suspensivo não foi atendido, sendo determinado, tão somente, a averbação às margens da matrícula do imóvel em litígio acerca da existência da demanda rescisória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024